Tribunal: TJBA
Processo: 8026106-08.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEÇÃO CRIMINAL

REVISÃO CRIMINAL (12394) 8026106-08.2024.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8007631-26.2022.8.05.0080

REQUERENTE: GABRIEL DE JESUS MACHADO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. NEGATIVA DE AUTORIA. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REAVALIAÇÃO DA
RES JUDICATA
. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTO APTO A INFIRMAR A COISA JULGADA ATACADA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha passado a entender que irregularidades no procedimento do reconhecimento o tornam inválido e inapto para lastrear a condenação, esse entendimento não transformou o reconhecimento em prova única e indispensável para comprovação de autoria delitiva, continuando a ser um dos meios de provas disponíveis, quando for necessário, ou seja, quando houver dúvida sobre a identificação do suposto autor, o que não ocorre na espécie.

A ação de revisão criminal não se presta a reapreciar provas já examinadas pelo Juízo de primeiro grau e, eventualmente, de segundo, exigindo que o Requerente fundamente o pedido em elementos probatórios que desfaçam o édito condenatório, de modo a permitir a excepcional superação da autoridade da coisa julgada

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8026106-08.2024.8.05.0000, oriundo da comarca de Feira de Santana, em que figura como autor Gabriel de Jesus Machado.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em julgar improcedente a Revisão Criminal, pelas razões a seguir enunciadas.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07220(REVISÃO CRIMINAL (12394)8026106-08.2024.8.05.0000)